Tribunal: TJDFT
Processo: 0706862-41.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO INCIDENTAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VENDA COMUNICADA OPORTUNAMENTE AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. De acordo com o art. 92 do Regimento Interno das Turmas Recursais: “[o] relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: (...) VI - inexistir divergência entre as turmas recursais; (...) VIII - inexistir relevância ou multiplicidade de processos que tratem de matéria idêntica”. Se o recorrente não aponta divergência entre julgados representativos das Turmas Recursais, não se conhece do pedido incidental de uniformização de jurisprudência.
3. De acordo com o art. 123, inciso I e §1o do Código de Trânsito Brasileiro é de 30 dias o prazo para que o adquirente do veículo adote as providências necessárias à efetivação da transferência da propriedade.
4. Na hipótese, o autor/recorrido vendeu o veículo para a ré/recorrente, conforme mostra o registro do Detran com comunicado de venda em 2/9/1997, indicando a requerida como adquirente (ID 57952676). Assim, é desnecessária a apresentação do CRV nos autos, pois o registro do Detran, que possui fé pública, reflete os dados do CRV preenchido à época do negócio. Além disso, a gravação da conversa mantida entre as partes confirma que a requerida/recorrente adquiriu o veículo e depois vendeu a terceiro, outorgando-lhe uma procuração.
5. Dessa forma, deve ser mantida a sentença que condenou a requerida a transferir a titularidade do veículo e respectivos débitos, cabendo a esta exercer seu direito contra a pessoa para quem vendeu o bem.
6. Nesse sentido: “(...) a venda do veículo a terceiro não exime o adquirente da obrigação insculpida no art. 123 , § 1o , do CTB no sentido de adotar as providências necessárias para que seja expedido novo Certificado de Registro de Veículo. Ocorrendo a alienação, compete ao adquirente transferir o veículo para o seu nome ou providenciar a transferência para o comprador seguinte, inclusive, respondendo pelos pagamentos dos débitos incidentes sobre o automóvel. A alienação cria a obrigação de um novo registro para fins de controle administrativo e fiscalização nos termos da lei. Cabível, portanto, a condenação do réu a promover a transferência do veículo.” (TJ-DF 0726089-38.2023.8.07.0003 1834442, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/04/2024) (grifei)
7. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Não admitido o pedido de uniformização de jurisprudência. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo de origem.